Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-15.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020757-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEX JUNIOR CARDOSO - CPF: 063.023.311-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), C. C. D. M. - CPF: 072.683.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O PACIENTE
–
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO DELITO – CUSTODIADO QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na quantidade e variedade das substâncias apreendidas com o paciente.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alex Junior Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
181438657
:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8.7.2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e durante a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Defende que a medida constritiva deve ser relaxada porque a autoridade de primeiro grau a manteve com base em fundamentos genéricos, sem demonstrar como a liberdade causaria risco à incolumidade pública.

Ressalta que a quantidade de entorpecente apreendida não foi expressiva e que a prisão preventiva só pode ser aplicada em últimos casos.

Argumenta que a existência de outra ação penal em andamento em nome do paciente não é suficiente para demonstrar sua periculosidade, já que os fatos apurados naquela hipótese ocorreram há mais de 2 anos.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 181249182).

Acostou documentos.

É o relatório..”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 182583168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
182905169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Alex Junior Cardoso,
por entender que a autoridade acoimada coatora não demonstrou a necessidade da medida constritiva na hipótese e fundamentou sua decisão de maneira genérica, tornando-a ilegal.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo tendo em vista a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos e a primariedade do custodiado.

In casu,
analisando
o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, verifico que os policiais responsáveis pela apreensão estavam em rondas em uma via pública quando se depararam com o paciente, acompanhado de mais dois adolescentes, que empreenderam fuga e dispensaram as substâncias entorpecentes ao visualizarem a guarnição.

Diante desse quadro fático, os militares abordaram os envolvidos e localizaram os entorpecentes dispensados, que foram posteriormente analisados em perícia e foi constatado se tratar de 12,497g de cocaína, separada em 14 invólucros, e 0,980g de maconha.

Em razão desses fatos, o paciente foi preso e conduzido à delegacia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos e os indícios de que estivesse corrompendo os adolescentes ao tráfico, o que denota a gravidade da conduta.

Além disso, a autoridade coatora ressaltou o risco de reiteração delitiva,
“
tendo em vista que o custodiado responde uma ação penal na comarca de Peixoto de Azevedo/MT (1001698-40.2021.8.11.0023), logo, nota-se que o mesmo é propenso ao crime, fazendo dele seu meio de vida
.” (página 247).

Convém transcrever o teor da decisão vergastada:

“(...) No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade, haja vista, os indícios da traficância, uma vez que, em tese, foram encontrados em posse do custodiado 14 (quatorze) Invólucros de Substância Análoga a Cocaína; Invólucro de Substância Análoga a Maconha; O1 (um) celular Motorola e 01 (um) celular redim (ID. 122704609). Desta forma, ante a variedade e quantidade de droga apreendida, demonstram a suposta prática de conduta ilícita, torna-se imperiosa a segregação cautelar do acusado, ante a garantia da ordem pública. Nesse sentido (...) No mesmo sentido, a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT). Frise-se ainda, que além da garantia da ordem pública, denota-se a gravidade em concreto, uma vez que possivelmente corrompeu menores de idade para a mercancia. Deste modo, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, em especial pela gravidade e periculosidade demonstrada. (...) Da mesma forma, importante ressaltar as declarações do menor PEDRO HENRIQUE DE JESUS, de que comprou de: ‘um carinha que não sabe de onde é e nem onde mora, um colega seu que pegou para ele e também não vai especificar o nome do colega ́. Tem-se ainda que menor tenta se esquivar de declarar quem lhe vendeu, seja por medo de represaria, seja para tentar eximir seu colega. Fato esse corriqueiro na sociedade. Posto isso, ao menos em cognição sumária, estão presentes os requisitos autorizadores para o decreto prisional. Não menos importante, tem-se o risco da reiteração delitiva, tendo em vista que o custodiado responde uma ação penal na comarca de Peixoto de Azevedo/MT (1001698-40.2021.8.11.0023), logo, nota-se que o mesmo é propenso ao crime, fazendo dele seu meio de vida. Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, gravidade em concreto e a reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado ALEX JUNIOR CARDOSO, devidamente qualificado. (...)”
(p. 392/393).

Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, verifico que a decisão hostilizada fundamentou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
,
nos termos dos art. 312 do CPP, sobretudo levando-se em consideração a quantidade e a variedade de entorpecentes, a existência de outra ação penal em andamento na qual o paciente figura como réu e a gravidade em concreto do delito praticado.

Nesse sentido, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a prisão imposta ao paciente deve ser mantida por estar configurado, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
,
externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que ações penais em andamento indicam a periculosidade do agente e justificam a manutenção de medidas segregatórias, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.1.
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo
.2. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, sobretudo tendo em vista a variedade dos entorpecentes apreendidos, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023